Tribunal: TJES
Processo: 5006911-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006911-70.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS ANTONIO JERONIMO FERREIRA

COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PACIENTE ACAUTELADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente e posteriormente condenado, em primeira instância, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 827 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), figurando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 08/06/2022, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, quando o paciente foi flagrado na posse de 39 buchas de maconha, 39 pedras de crack, 110 gramas de crack a granel, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, três carregadores, 31 munições de mesmo calibre, 6 munições calibre .38, materiais para embalo de drogas e R$ 600,00 em espécie. A abordagem policial decorreu de investigações baseadas em denúncias anônimas, e o próprio acusado confirmou a existência de drogas em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada; (ii) estabelecer se há excesso de prazo no julgamento da apelação a justificar o relaxamento da prisão; (iii) determinar se o princípio da isonomia autoriza a extensão do benefício concedido ao corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das circunstâncias do flagrante, em que o acusado foi surpreendido em posse de significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (maconha e crack, inclusive a granel), além de arma de fogo com numeração suprimida, três carregadores, dezenas de munições e apetrechos para embalo de drogas, e na possibilidade de reiteração delitiva.

A manutenção da custódia cautelar também se justifica pela reincidência específica do acusado, que possui condenações anteriores por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de responder a outras ações penais por crimes graves, como homicídio, receptação e porte de arma, o que reforça sua periculosidade social e afasta a suficiência de medidas menos gravosas.

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, configura contrassenso jurídico conceder liberdade provisória ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal e foi condenado, sem alteração relevante das circunstâncias fáticas que justificaram a custódia.

A alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação não configura constrangimento ilegal, especialmente porque o atraso decorreu da inércia da defesa do corréu, não havendo mora atribuível ao Poder Judiciário. Ademais, a análise dessa matéria compete ao Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe o art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

Não há violação ao princípio da isonomia, pois o acusado não se encontra em situação fático-jurídica idêntica à do corréu que responde em liberdade, apresentando maior grau de periculosidade e histórico criminal mais grave, o que impede a extensão do benefício.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006911-70.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DOUGLAS ANTONIO JERONIMO FERREIRA
COATOR: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS ANTÔNIO JERÔNIMO FERREIRA
,
preso preventivamente e condenado em Primeira Instância
, às penas de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 827 (oitocentos e vinte e sete) dias-multa
, à razão mínima, pela suposta prática dos
crimes de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) e
po
sse
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, §1º, IV, Lei 10.826/03), figurando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 08/06/2022, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha/ES, o paciente foi flagrado com
39 buchas de maconha
,
39 pedras de crack
,
110 gramas de crack a granel
, além de uma
arma de fogo

com numeração raspada
,
munições e acessórios
,
material destinado à preparação e embalagem de entorpecentes
, além de R$ 600,00 em dinheiro. Os policiais chegaram ao local, após investigação e monitoramento da região, motivados por denúncias anônimas, que apontaram seu envolvimento com o tráfico local. Durante a diligência, ele próprio confirmou a presença de entorpecentes em sua residência.

Descritos os elementos acusatórios, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Inicialmente, argumenta o impetrante, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, eis que teria sido mantida com base em elementos genéricos e sem a devida demonstração da necessidade da medida extrema.

Da detida análise da decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, percebo que ela se encontra devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta das condutas, em tese, praticadas por ele, e de sua possível reiteração delitiva.

Afinal, como visto, o paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de substâncias entorpecentes de naturezas diversas (maconha e crack, esta última, de alto potencial lesivo), uma pistola calibre 9 milímetros, com numeração raspada, três carregadores, 31 munições de mesmo calibre, 6 munições calibre .38, além de materiais comumente utilizados embalo de drogas e dinheiro em espécie.

Soma-se a isso, as circunstâncias da prisão, a qual ocorreu após informações anônimas que indicavam o envolvimento prévio do paciente com o tráfico.

Não se pode perder de vista, ainda, que, além da gravidade concreta dos delitos, a prisão foi confirmada na sentença, também, com base na reincidência específica do paciente, visto que possui uma condenação transitada em julgado, pela prática dos delitos de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
bem como pelo fato de responder a outras ações penais por crimes graves, como homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo
, além de termo circunstanciado pela posse de entorpecentes para uso próprio e processos de apuração de ato infracional, o que indica que, caso seja solto, poderá voltar a delinquir.

Além disso, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas que justificou a prisão preventiva, afigura-se um contrassenso jurídico conceder liberdade provisória ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução processual, e teve contra si, proferida sentença penal condenatória, posteriormente confirmada em segunda instância.

Pelo exposto, vejo que, no caso em apreço, o requerente não deve ser agraciado com o direito de recorrer em liberdade.

Prosseguindo, o impetrante aponta, ainda, a existência de excesso de prazo para julgamento da apelação interposta neste Egrégio Tribunal de Justiça, imputando a mora processual à inércia da defesa de um corréu, que, mesmo intimado por duas vezes, não apresentou razões recursais.

Ora, tal circunstância, por si só, não configura constrangimento ilegal, sobretudo quando se trata de réu já condenado a pena elevada, e em regime fechado, não havendo inércia atribuível ao Estado-juiz que justifique o relaxamento da prisão.

Além disso, a análise da referida alegação nesta instância, mostra-se incabível, devendo o pleito ser formulado perante o STJ, consoante ao disposto no artigo 105, inciso I, alínea “c” da Constituição da República.

Por fim, o impetrante argumenta que há ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o corréu, Evandro Pereira Machado, responde ao processo em liberdade, embora em situação processual semelhante.

No caso concreto, a situação do paciente difere substancialmente daquela do coacusado, especialmente por possuir maior grau de periculosidade e responder a outras ações penais, o que inviabiliza a extensão do benefício.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.